Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-26.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700428-26.2024.8.07.0002 RECORRENTE: CRISTIAN CARLOS DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL. LESÃO CORPORAL E INJÚRIA HOMOFÓBICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática, em concurso material e contexto de violência doméstica, dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e injúria homofóbica (art. 2o da Lei n.o 7.716/1989), ambos na forma do art. 69 do Código Penal e do art. 5o da Lei n.o 11.340/2006. O réu busca sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena e o afastamento ou redução da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se as provas coligidas são suficientes para fundamentar a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e injúria homofóbica; (ii) se o regime inicial semiaberto foi corretamente aplicado; e (iii) se a indenização por danos morais é cabível e adequada ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR Suficiência de provas: A lesão corporal e a injúria homofóbica, cometidas em contexto de violência doméstica, foram suficientemente comprovadas pelos depoimentos da vítima e por outros elementos de prova. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. No presente caso, os relatos da vítima foram consistentes e coerentes, havendo suporte nos demais elementos dos autos, sendo, portanto, inviável a absolvição por insuficiência de provas. Regime inicial semiaberto: A fixação do regime inicial semiaberto foi fundamentada considerando a reincidência do réu, a gravidade concreta das condutas, o contexto de violência doméstica e a reprovabilidade da injúria homofóbica. A jurisprudência pacífica admite a imposição de regime mais gravoso mesmo quando a pena é inferior a 04 (quatro) anos, desde que adequadamente fundamentado. Assim, mantém-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Dano moral: A indenização por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, sendo desnecessária a prova específica do abalo emocional sofrido pela vítima, conforme entendimento consolidado. O valor fixado pelo juízo de origem atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos crimes e o impacto causado à dignidade e à integridade da vítima. Não há justificativa para exclusão ou redução do montante arbitrado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal, afirmando que não existe qualquer argumento concreto ou motivação idônea que justifique a imposição de um regime mais gravoso. Defende a fixação do regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITOS DE IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao reincidente condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, a teor da Súmula n. 269 do STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp n. 2.765.666/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028